Tribunal: TJSP
Processo: 1020174-44.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Conta corrente – Encerramento unilateral pelo Banco réu – Conquanto possível o encerramento unilateral do contrato deve o Banco respeitar as previsões contidas no contrato e as disposições do BACEN, com prévia notificação do correntista – Banco não comprovou que a autora recebeu a notificação do encerramento com a antecedência necessária - Dano moral –

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Conta corrente – Encerramento unilateral pelo Banco réu – Conquanto possível o encerramento unilateral do contrato deve o Banco respeitar as previsões contidas no contrato e as disposições do BACEN, com prévia notificação do correntista – Banco não comprovou que a autora recebeu a notificação do encerramento com a antecedência necessária - Dano moral – Ocorrência - Autora recebia o benefício previdenciário na conta corrente encerrada e ficou temporariamente privada de usufruir do respectivo valor - Prova - Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a dor - Dano "in re ipsa" - Pretensão à exclusão ou à redução do "quantum" indenizatório definido na sentença: R$ 10.000,00 - Inadmissibilidade – Astreinte – Cabimento – É um instrumento destinado a induzir o réu a cumprir a ordem judicial e que não pode ser dispensado - Manutenção da sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.